Tribunal: TJES
Processo: 5000983-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GIOVANI DUARTE TOLENTINO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA
NAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS
. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu indulto ao sentenciado com base no Decreto nº 11.846/2023, artigo 2º, inciso I, extinguindo a execução penal. O Ministério Público pleiteia a cassação da decisão, sob o argumento de que o benefício não poderia ter sido concedido em razão da ausência de comprovação da reparação dos danos causados pelos crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reparação dos danos era condição imprescindível para a concessão do indulto, à luz do Decreto nº 11.846/2023; (ii) estabelecer se a ausência de determinação expressa de reparação nas sentenças condenatórias impede a exigência dessa condição na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 91, inciso I, do Código Penal estabelece que a reparação dos danos como efeito da condenação, deve ser expressamente imposta na sentença penal, o que não ocorreu no caso concreto.

A reparação dos danos, conforme entendimento jurisprudencial, somente pode ser exigida como condição para benefícios na execução penal, quando prevista expressamente na sentença condenatória, o que não se verifica neste caso.

O artigo 2º, inciso XV, do Decreto nº 11.846/2023, permite a concessão do indulto mesmo sem a reparação integral dos danos, desde que comprovada a incapacidade econômica do apenado, como constatado na decisão de Primeiro Grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na fase de execução, não se pode impor condições não estabelecidas na sentença condenatória, sob pena de revisão indevida da decisão condenatória.

A hipossuficiência econômica do apenado foi adequadamente reconhecida, sendo presumida, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
ministerial
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000983-41.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GIOVANI DUARTE TOLENTINO
Advogado do(a) AGRAVADO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, com base no artigo 2º, inciso I, do Decreto 11.846/2023, concedeu indulto ao sentenciado GIOVANI DUARTE TOLENTINO, em relação às ações penais nº 0022322-27.2011.8.08.0035, 0027115-71.2013.8.08.0024, 0012220-04.2015.8.08.0035, 0009624-51.2013.8.08.0024, 0001417-63.2013.8.08.0024, 0007583-73.2016.8.08.0035, 0006455-52.2015.8.08.0035, 0000245-32.2013.8.08.0024, 0031322-41.2017.8.08.0035 e 0006550-09.2020.8.08.0035, extinguindo a execução tombada sob nº 0039579-94.2013.8.08.0035.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a cassação dessa decisão, argumentando que o indulto não poderia ter sido concedido, em razão da ausência de comprovação da reparação dos danos causados pelos crimes, requisito que, segundo alega, seria imprescindível.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, é necessário observar que o Ministério Público não demonstrou, em suas razões, que o condenado foi expressamente obrigado a reparar danos em qualquer das sentenças penais condenatórias que fixaram as penas do apenado. A exigência de reparação dos danos deve ser imposta de maneira expressa na sentença penal condenatória, conforme o disposto no artigo 91, inciso I, do Código Penal, que estabelece como efeito da condenação a reparação dos prejuízos resultantes diretamente do fato criminoso.

No caso em análise, a Magistrada de Primeiro Grau, ao proferir a decisão recorrida, analisou a situação de cada uma das condenações e constatou que, em alguns casos, os danos foram devidamente reparados. Em outros, verificou-se a incapacidade financeira do apenado para proceder à reparação.

A legislação pertinente, especialmente o Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em seu artigo 2º, inciso XV, estabelece que o indulto pode ser concedido, mesmo quando a reparação dos danos não for integral, desde que haja comprovação da incapacidade econômica do condenado, o que foi adequadamente reconhecido no caso concreto.

Além disso, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a reparação dos danos, como condição para a concessão de benefícios na execução penal, somente pode ser exigida, quando prevista expressamente na sentença condenatória.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos que, na fase de execução penal, não se pode exigir o cumprimento de condições que não foram determinadas no título executivo judicial (sentença condenatória), sob pena de se configurar uma revisão indevida da decisão condenatória. Cito, a propósito, o seguinte precedente do STJ:

“(...)
não havendo na sentença condenatória transitada em julgado determinação expressa de reparação do dano ou de devolução do produto do ilícito, não pode o juízo das execuções inserir referida condição para fins de progressão, sob pena de se ter verdadeira revisão criminal contra o réu.
”
(
STJ
, AgRg no HC n. 686.334/PE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021
, meu grifo).

No caso em apreço, não há determinação expressa nas sentenças condenatórias de que o apenado deva reparar os danos causados, o que inviabiliza a exigência dessa condição na fase de execução
.

Ademais, a decisão de Primeiro Grau também foi fundamentada na constatação da hipossuficiência econômica do apenado, que, conforme jurisprudência consolidada, é presumida quando o indivíduo encontra-se preso, sem atividade laboral.

Diante de todo o exposto, não vislumbro motivos para reformar a decisão que concedeu o indulto ao apenado, conforme autorizado pelo Decreto nº 11.846/2023. A sentença observou os requisitos legais para a concessão do benefício, inclusive a situação de incapacidade econômica do apenado, conforme dispõe o inciso XV, do artigo 2º, do referido decreto.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E.Relator para negar o provimento ao recurso ministerial.